Tribunal: TJSP
Processo: 1500931-32.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Violência doméstica. Lesão corporal de natureza leve e ameaça. Autoria e materialidade demonstradas. Lesões corporais atestadas no laudo pericial que se coadunam com a narrativa do fato apresentada pela vítima. Condenação mantida. Seriedade da ameaça. Caracterizada pelo temor narrado pela ofendida. Dosimetria. Penas reajustadas. Regime inicial semiaberto mantido. Recurso parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO. Violência doméstica. Lesão corporal de natureza leve e ameaça. Autoria e materialidade demonstradas. Lesões corporais atestadas no laudo pericial que se coadunam com a narrativa do fato apresentada pela vítima. Condenação mantida. Seriedade da ameaça. Caracterizada pelo temor narrado pela ofendida. Dosimetria. Penas reajustadas. Regime inicial semiaberto mantido. Recurso parcialmente provido.